Tribunal: TJMT
Processo: 1017345-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, em favor de Cleiton de Souza Freitas, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 54667467)
Inicialmente relata que em 21 de outubro de 2019, foi decretada a prisão preventiva do paciente, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da lei 11343/2006.
Relata que a denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2020 e com apresentação da defesa prévia, a audiência de instrução e julgamento foi designada para 18 de março de 2020, porém a mesma foi suspensa pela autoridade acoimada coatora.
Aduz que os prazos legais encontram-se extrapolados e induvidosamente configurado o excesso de prazo na formação da culpa e que tal morosidade não ocorreu por culpa do acusado ou sua defesa.
Narra ainda que, a prisão preventiva tem caráter provisório e só se justifica a partir da fundamentação de uma das hipóteses propugnadas pelo art. 312, do Código de Processo Penal. De outro modo, a exacerbação dessa providência processual, por meio da manutenção do preso provisório, encarcerado por mais tempo do que o previsto, vai de encontro ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Desse modo, postulou a concessão da liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura.
RELATO O NECESSÁRIO
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Cleiton de Souza Freitas.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Consoante o alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Nesse sentido:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Consigna-se ainda que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”
Ao afastar a alegação de excesso de prazo, o magistrado singular proferiu os seguintes argumentos:
“(...) No que concerne ao constrangimento ilegal suscitado pela defesa, não lhe assiste razão.
Digo isso, pois, inexiste qualquer demora que possa ser atribuída ao Judiciário ou de Ministério Público nestes autos, cujo impulsionamento tem sido feito com regularidade até o momento.
No caso em exame, todas as medidas ao alcance do Ministério Público e do Poder Judiciário foram adotadas para a sua solução célere. O processo, inclusive, contava com audiência já designada para o mês de março/2020 que, infelizmente, não pode ser realizada, em razão da adoção de medidas sanitárias preventivas, visando à contenção da disseminação do COVID-19.
Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, entendeu que não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando o adiamento da audiência se deu em virtude da pandemia de COVID-19:
(...)
Ademais, é pacífico o entendimento que a Lei 11.343/06 possui elastério diferenciado para a conclusão da instrução, sem que isso signifique resultar em excesso de prazo para formação da culpa, devendo a contagem ser feita de forma global, e não individualizada em cada fase, já que a demora em uma fase poderá ser compensada em outra.
“(...) O prazo para concluir a instrução criminal não tem a característica da fatalidade ou improrrogabilidade, devendo ser perscrutado sob a ótica da razoabilidade, e considerando as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam eventual tardança. Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo razoável e instrução penal em vias de encerrar. (ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).
In casu, os impulsionamentos necessários para a tramitação célere da presente demanda foram e continuam sendo tomados, estando pendente apenas a audiência de instrução e julgamento para encerramento da instrução, o que será providenciado tão logo seja revogada a proibição dos atos judiciais presenciais.
Destarte, não há que se falar em excesso de prazo no presente procedimento, uma vez que seu trâmite está de acordo com suas particularidades.
No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização a medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n.575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020).
Para tanto, é necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020).
No caso, a defesa nada apresentou de modo a permitir concluir que o autuado se encaixe em quaisquer das hipóteses supramencionadas.
Somado a isso, no caso do nosso Estado de Mato Grosso estão sendo tomadas as medidas necessárias para evitar a disseminação da doença nos presídios, em especial com o isolamento dos detentos enfermos e separação dos novos egressos, que estão sendo encaminhados primeiramente à Cadeia Pública de Várzea Grande, a fim de lá permanecerem em observação e, posteriormente, serem transferidos com segurança ao presídio respectivo (CI no196/2020, 24.06.2020).
Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva, formulado em favor do réu CLEITON DE SOUZA FREITAS, servindo a presente decisão também coo revisão da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. (...)”
Conforme alhures mencionado, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
No caso dos autos, observa-se que o paciente teve sua prisão decretada em 22 de outubro de 2019, a denúncia foi oferecida em 25 de novembro de 2019. Já em 10 de dezembro de 2019, o magistrado deferiu a extração e análise dos dados telefônicos, tais como agenda, vídeos e mensagens contidos nos celulares e chip apreendidos e em 04 de fevereiro de 2020, recebeu a denúncia e após, em 05 de fevereiro designou audiência de instrução e julgamento para ser realizada em 18 de março de 2020.
Consoante se depreende dos autos, o magistrado a quo informou que a audiência supracitada não se realizou em razão exclusivamente pelas determinações da Portaria-Conjunta no 249/2020 (suspensão de atos e prazos em decorrência das medidas para combate ao COVID-19).
Assim, não há que se falar em desídia do magistrado, a qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.
Nesse sentido:
(...) 3. No caso, eventual demora na instrução não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável: a denúncia foi recebida em 08/10/2018, ocasião em que foi decretada a custódia preventiva. Ademais, ao prestar informações, o Juízo singular ressaltou que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27/09/2019 não foi realizada em razão do não comparecimento das testemunhas, tendo sido remarcada para o dia 03/02/2020, o que demonstra que o processo vem recebendo a devida tramitação, afastando, dessa forma, o alegado excesso de prazo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (RHC 119.079/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 17/12/2019).
Quanto a fundamentação da decisão que indeferiu o relaxamento ou revogação da prisão, verifica-se que o magistrado evidenciou que o paciente se encontra segregado cautelarmente deste 21.10.2019, em face a indispensabilidade da constrição cautelar para garantir a ordem pública, uma vez que, embora o feito narre a apreensão de uma quantidade não tão expressiva de drogas – 4,62g de maconha e 62,68g de cocaína –, o acusado se trata de reincidente específico, já que ostenta condenações definitivas pelo delito de tráfico de drogas (processo executivo de pena 1302-33.2015.811.0042). Inclusive, na época da prisão flagrancial, o acusado usava tornozeleira eletrônica em razão de estar cumprido o regime semiaberto, sendo tal circunstância, aliada a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, fator que justifica a aplicação da medida extrema (CPP, art. 313, inciso II). (sic)
Na hipótese dos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.